Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724584-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADA: MARIA DE NAZARE DA SILVA NUNES DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, explique os motivos de ter distribuído agravo de instrumento no TJDFT, pois o endereçamento do recurso e a guia de custas se referem ao Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), bem como o número do processo de origem não existe. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO